Tribunal: TJDFT
Processo: 0716617-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716617-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE EDVONALDO BATISTA DOS SANTOS AGRAVADO: BRASGUARDA ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI - ME D E S P A C H O Compulsando-se os autos, verifico que o agravante requer a concessão da gratuidade de justiça. Como é cediço, o simples pedido de gratuidade não é demonstração da situação de hipossuficiência, tratando-se de presunção relativa consoante exigência constitucional do art. 5o, LXXIV, da CF c/c art. 99, § 3o, do CPC. O pedido de gratuidade de justiça (art. 99, caput, do CPC) detém presunção relativa de veracidade, podendo ser ilidida por prova em contrário, mormente quando não há nos autos outros elementos que efetivamente comprovem a ausência de recursos financeiros da parte para o pagamento de eventuais custas processuais, sem prejuízo próprio e dos familiares. Na hipótese, o recorrente afirma ser economicamente hipossuficiente, sob a alegação de que "não possui meios de custear as despesas do processo, pois encontra-se altamente endividado", e junta declaração de pobreza. Contudo, não há nos autos nenhum elemento de informação que possa revelar sua efetiva capacidade financeira, sendo certo que teve indeferido o pedido de gratuidade de justiça formulado ainda na fase de conhecimento da ação originária, em decisão proferida em 18 de abril de 2016, considerando que o objeto da ação revela capacidade de arcar com os custos do processo, confira-se: "Para alcançar os benefícios da assistência judiciária é suficiente a declaração do interessado de que não dispõe de recursos para custear o processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Ocorre que esta declaração não estabelece uma presunção absoluta, mas relativa. Assim, cabe ao Juiz analisar, pelas condições pessoais, como profissão (Resp 57.531-RS, Relator Ministro Vicente Cernicchiaro), local de residência ou outras, se, de fato, estão reunidos os requisitos legais para a concessão do benefício. Neste sentido a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: (...) A não ser assim, os benefícios do Poder Público, que geralmente deveriam contemplar os necessitados, terminarão desviados para a parcela mais abastada da população. No caso dos autos, a disponibilidade financeira do autor para auxiliar a requerida no que tange ao pagamento das verbas rescisórias dos empregados desta, não condiz com a alegada hipossuficiência. Ademais, a própria Constituição, no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, exige que haja prova da condição econômica do beneficiário. Outrossim, não é crível admitir que alguém que tenha capacidade financeira para assumir o pagamento de obrigações trabalhistas de terceiros não tenha capacidade de recolher as custas judiciais, em especial quando se analisa os valores das custas cobradas pela Distribuição deste Egrégio Tribunal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária."(g.n.) Indeferida a gratuidade judiciária nos autos de origem, o agravante não interpôs recurso contra a decisão interlocutória, recolhendo as custas iniciais, demonstrando capacidade financeira de arcar com as custas do processo. Ante o exposto, a fim de analisar o pedido de gratuidade de justiça formulado nos autos, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente junte aos autos seus comprovantes de rendimentos relativos aos últimos 3 meses, qualquer prova que repute idônea de hipossuficiência e/ou, pelo menos, as duas últimas declarações de Imposto de Renda, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça pleiteada. Intime-se. Brasília, 22 de junho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator